Tribunal: TJSP
Processo: 1036172-91.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Duplicatas por indicação – Protesto – Relação jurídica controvertida – Ausência de demonstrativo de entrega das mercadorias/prestação dos serviços que deram origem à emissão dos títulos – Crédito não demonstrado por prova escrita sem eficácia de título executivo – Desatendimento aos arts. 700 e ss., CPC - Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Duplicatas por indicação – Protesto – Relação jurídica controvertida – Ausência de demonstrativo de entrega das mercadorias/prestação dos serviços que deram origem à emissão dos títulos – Crédito não demonstrado por prova escrita sem eficácia de título executivo – Desatendimento aos arts. 700 e ss., CPC - Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1036172-91.2018.8.26.0001, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante AUTO PEÇAS VALETÃO LTDA
ME, é apelado COML DE PNEUS BELEM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036172-91.2018.8.26.0001 - São Paulo Voto no 42236-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42236
APEL.No: 1036172-91.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL I- SANTANA)
APTE. : AUTO PEÇAS VALENTAO LTDA ME.
APDO. : COML DE PNEUS BELÉM LTDA.
APELAÇÃO
Ação monitória
Duplicatas
por
indicação

Protesto

Relação
jurídica controvertida
Ausência de
demonstrativo
de
entrega
das
mercadorias/prestação dos serviços que
deram origem à emissão dos títulos

Crédito
não
demonstrado
por
prova
escrita sem eficácia de título executivo
Desatendimento aos arts. 700 e ss.,
CPC - Ônus que incumbia ao autor, nos
termos do art. 373, I, CPC Sentença de
improcedência mantida Recurso do autor
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 153/155,
declarada às fls. 161, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Clovis Ricardo Toledo Junior, que julgou improcedente a
ação monitória ajuizada pelo apelante AUTO PEÇAS VALENTAO
LTDA ME em face do apelado COML DE PNEUS BELÉM LTDA.
Sustenta o apelante, em síntese, que a
relação comercial tida com o apelado restou comprovada
nos autos. Afirma que os títulos bancários foram
devidamente protestados , e o réu, notificado, não
apresentou defesa. Aduz que o MM. Juízo não considerou as
provas colacionadas aos autos. Requer o provimento do
recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
163/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036172-91.2018.8.26.0001 - São Paulo Voto no 42236-
V/E/D/O/AL/S
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
167/168) e respondido (fls. 179/192).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, o apelante
ajuizou ação monitória, pela qual cobrou a quantia de R$
16.302,62 do apelado.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou a
pretensão autoral improcedente, por ausência de prova
escrita do crédito pretendido pela parte.
Pois bem.
No caso, a r. sentença não comporta
reforma.
Nos termos do art. 700, CPC, a ação
monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar,
com base em prova escrita, o direito de exigir o
pagamento de quantia certa em dinheiro do devedor capaz.
É de destacar que a prova escrita aludida
no artigo supracitado não necessita ter sido emitida pelo
devedor ou nela contar sua assinatura, bastando que o
documento sinalize o direito de cobrança, de modo a
convencer o Juízo da pertinência da dívida. Nesse
sentido, tem-se decidido o C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A
ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À
FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO
DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO
MAGISTRADO.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a
que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo
Civil não precisa, necessariamente, ter sido
emitida
pelo
devedor
ou
nela
constar
sua
assinatura ou de um representante. Basta que
tenha forma escrita e seja suficiente para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado
acerca do direito alegado.
2. Dessarte, para a admissibilidade da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036172-91.2018.8.26.0001 - São Paulo Voto no 42236-
V/E/D/O/AL/S
monitória, não é necessário que o autor instrua a
ação com prova robusta, estreme de dúvida,
podendo ser aparelhada por documento idôneo,
ainda que emitido pelo próprio credor, contanto
que, por meio do prudente exame do magistrado,
exsurja o juízo de probabilidade acerca do
direito afirmado pelo autor.
3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a
ação monitória, juntou como prova escrita sem
eficácia de título executivo a própria nota
fiscal do negócio de compra e venda de
mercadorias, seguida do comprovante de entrega
assinado e mais o protesto das duplicatas, que
ficaram
inadimplidas.
A
Corte
local,
após
minucioso exame da documentação que instrui a
ação, apurou que os documentos são suficientes
para
atender
aos
requisitos
da
legislação
processual para cobrança via ação monitória, pois
servem como início de prova escrita. A revisão
desse entendimento, demanda o reexame de provas,
vedado em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/06/2013, DJe 19/06/2013).
No caso dos autos, contudo, o crédito
perquirido pela parte não restou demonstrado pelos
documentos que instruíram a peça vestibular.
Das fls. 18/92 vê-se que a pretensão da
parte está amparada em duplicatas por indicação protestadas, sem comprovação efetiva dos serviços
prestados/mercadorias entregues, o que se mostra demais
necessário em se tratando de protesto por indicação.
Ademais,
é
controvertida
a
relação
contratual entre as partes ante a negativa da parte ré,
não bastando o documento de fls. 169/176 para comprovação
de tal fato, já que este se refere à conversa tida pelos
próprios sócios da apelante, não se relacionando com o
apelado.
Assim, não demonstrou o autor o crédito
alegado por meio de prova escrita sem eficácia de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036172-91.2018.8.26.0001 - São Paulo Voto no 42236-
V/E/D/O/AL/S
executivo, agindo em descompasso com o que estabelece o
art. 373, I, e arts. 700 e ss. CPC.
Nesse cenário, correta a r. sentença de
improcedência, a qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR